Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INSTRUMENTO DE CONTROLE DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. CABIMENTO MODULADO (CF, ART. 105, I, ALÍNEA “F”; CPC, ARTS. 988 E SEGUINTES; RESOLUÇÃO STJ No 3/2016, RITJDF, ART. 196). PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR EM PRECEDENTES QUALIFICADOS – ENUNCIADOS DE SÚMULA, JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPREENSÃO DA DISSONÂNCIA EM ENUNCIADO SUMULAR OU TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA DO PERMISSIVO LEGAL (CPC, arts. 927, IV, e 988, IV). PRESSUPOSTOS NÃO REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO ORIGINÁRIO DA CORTE SUPERIOR. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICÃO. ENDEREÇO DO CONDUTOR INCOMPLETO. RECEBIMENTO FRUSTRADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO DE CONTROLE INEXISTENTES. NÃO CONHECIMENTO.
1. De conformidade com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra forma de controle de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196).
2. Se o acórdão reclamado não deixara de observar enunciado de súmula ou precedente qualificado originários dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a declarar que o não recebimento da notificação endereçada ao infrator de trânsito se perfectibilizara em razão da incompletude do endereço que fornecera ao órgão de trânsito, denotando a inexistência de falha imputável à Administração Pública, determinando o prosseguimento dos procedimentos administrativos correlatos com abertura de prazo para apresentação de defesa prévia, matéria não alcançada pela tese firmada no ambiente de julgamento do recurso repetitivo que agitara o reclamante como suporte para apuração da desconformidade denunciada, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não pode não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal.

3. Reclamação não conhecida. Unânime.